Tribunal: TJMT
Processo: 0004813-15.2019.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004813-15.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE JAILSON DE MORAIS - CPF: 109.488.744-73 (APELADO), MARCELO FELIX DE ARAUJO - CPF: 066.816.554-59 (VÍTIMA), Kelly Fachini Scapini (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Tribunal do Júri. RECURSO DO MP. Anulação de Julgamento. Crime de Homicídio. Desclassificação Para Lesão Corporal Seguida de Morte. Manifesta Contrariedade à Prova dos Autos. Laudo Pericial não Considerado. Reconhecimento de Dolo Eventual. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público
contra decisão do Tribunal do Júri que desclassificou a conduta do réu,
José Jailson de Morais
, do crime de homicídio doloso para
lesão corporal seguida de morte
, prevista no art. 129, §3o, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez, que o laudo pericial aponta que a vítima foi atingida na região da garganta quando já estava desacordada, evidenciando a possível presença de dolo eventual.

III. Razões de decidir

3. A profundidade do ferimento e a exposição da traqueia da vítima, conforme descrito no laudo pericial, demonstram a gravidade da conduta e indicam que o réu assumiu o risco de produzir o resultado morte.
4. A decisão do júri desconsiderou elementos probatórios relevantes, notadamente o laudo pericial, que sugere a ocorrência de esgorjamento em um momento de baixa reatividade da vítima, configurando dolo eventual.
5. Embora o princípio da soberania dos veredictos assegure a independência das decisões do Tribunal do Júri, tal soberania não é absoluta, podendo ser revista quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Anulação do julgamento e determinação de realização de novo júri.

Tese de julgamento:
“A decisão dos jurados deve ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, sendo necessário submeter o réu a novo julgamento para avaliação do dolo eventual, decorrente de desconsideração de laudo pericial que indica a ocorrência de esgorjamento em um momento de baixa reatividade da vítima.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §3o; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 876.762/SE, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 1/7/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo pelo d.
Promotor de Justiça
, contra sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT,
que em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença nos Autos n.
0004813-15.2019.8.11.0037
, condenou
José Jailson de Morais
à pena de
4 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, pela prática do crime de
Lesão Corporal Seguida de Morte
(art. 129, § 3o, do CP)
.

Em suas
razões recursais
, o
Parquet
requer a
anulação do julgamento,
ao argumento que a veredicto dos Jurados foi
manifestamente contrário à prova dos autos

(Id. 214804261).

A
Defesa
, por sua vez, ofereceu
contrarrazões
pelo
desprovimento
do apelo (Id. 214804263).

Nesta instância revisora, a d.
PGJ
manifestou-se pelo
provimento
do recurso Ministerial, em parecer assim sumariado (Id.
222809651
):

“Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Sentença condenatória.
1
. Do protesto por novo Júri (art. 593, III, d, do CPP).
ACOLHIMENTO
. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Laudo pericial e provas testemunhais suficientes à demonstração do cometimento do crime de homicídio qualificado doloso.
2
. Subsidiariamente, o
Parquet
requer o afastamento da atenuante da confissão espontânea.
NÃO ACOLHIMENTO.
Direito subjetivo do indivíduo que colabora com a Justiça. Apelado afirmou que atingiu acidentalmente a vítima, porém, confessou a autoria do delito.
3
. Por fim, em sede subsidiária, o i. Promotor de Justiça requer a aplicação das agravantes genéricas do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
ACOLHIMENTO
. Diante da remota possibilidade de manutenção da decisão Plenária, resta caracterizada a incidência do motivo fútil, já que o crime se deu no contexto de uma briga por contas de energia e de água, bem como ficou evidenciado o meio que dificultou a defesa da vítima, já que Marcelo estava desacordado, após ser golpeado na face por socos, vindo a ser atingido na região da garganta, com um golpe de faca, sendo essa a causa da sua morte. Exasperação das penas. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso ministerial, especialmente para que se proceda a anulação da sentença, submetendo o apelado a novo Julgamento perante o Tribunal do Júri ou, subsidiariamente, para que sejam reconhecidas as agravantes genéricas do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.”

É o relatório.

Ao. d. revisor.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se da denúncia que na madrugada de 29.7.2019, na Avenida Belo Horizonte, no 2293, Bairro Centro Leste, em Primavera do Leste/MT,
Jose Jailson de Morais
, imbuído de
animus necandi
, ceifou a vida de
Marcelo Felix de Araújo,
mediante um golpe de faca na região cervical superior direita (garganta), o qual foi a razão de seu óbito.

Restou apurado que
Jose Jailson
e a
vítima
moravam no mesmo conjunto de quitinetes e participavam de um jantar na residência do apelado, local onde faziam o uso de bebida alcoólica.

Na ocasião,
Jose Jailson
teve um desentendimento com a vítima envolvendo questões de vizinhança e desferiu pelo menos três socos na região facial da vítima, que caiu. Seguidamente, foi golpeado com arma branca na região da garganta, fato que o levou a óbito.

Após, o apelado comunicou o ocorrido para seu irmão
José Adelson de Morais
, o qual tentou socorrer a
vítima
, retirou o corpo do local e o colocou em frente à residência, onde foi encontrado morto pelos policiais.

Por esses atos, ele foi pronunciado e, submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu que
Jose
não tinha a intenção de matar
Marcelo;
a conduta foi desclassificada para o crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, §3o, do CP, (Id. 214804253 – pág. 11).

Contudo, neste grau de jurisdição, em suas
razões recursais
, o
Parquet
visa à
anulação do julgamento
, ao argumento de que a veredicto dos Jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos
(Id. 214804261).

Feitas essas considerações, passo a análise do recurso.

Inicialmente, apenas para registro, muito embora as alegações finais do MP estejam devidamente acostadas aos autos (Id. 214801228 – pág. 3/23), não há a gravação
das alegações finais orais apresentadas pela defensa
(Id. 214801228 – pág. 27/29).

Prosseguindo, ao analisar as razões recursais, é importante destacar que, embora o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri seja garantido pelo art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, tal princípio não se reveste de caráter absoluto. A própria legislação processual penal, em seu art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, prevê a possibilidade de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri quando a decisão se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a atuação do órgão revisor se faz imprescindível quando há evidências de que o Conselho de Sentença desconsiderou aspectos relevantes do conjunto probatório que poderiam conduzir a uma decisão diversa.

No caso em apreço, após detida análise dos autos e das provas produzidas, verifico que há elementos substanciais que mereciam uma avaliação mais profunda por parte dos jurados.

Explico.

A
vítima
, já caída no chão e desacordada foi brutalmente atingida por um
golpe de faca na região da garganta
, tendo sua traqueia ficada exposta, conforme consta do laudo pericial de Id. 214801217.

Veja trecho do laudo pericial:
“O esgorjamento foi
profundo
, lesionou os
grandes vasos sanguíneos
cervicais e foi a causa do óbito por choque hipovolêmico. Não há evidencia de broncoaspiraçãoo por sangue.”
(Id. 214801217 – Pág. 44/62).

Em sede policial, o apelado
negou ter desferido a facada
e disse que era inocente. Afirmou que houve uma discussão entre ele e vítima (em razão de contas de água e luz), e que, durante na briga, ele acabou desferindo socos em
Marcelo
, o que fez com que este caísse ao chão.

Disse que após a briga, acabou se escondendo por medo e subiu no telhado da casa, onde foi encontrado pela polícia.

Por outro lado, em juízo,
Jose Jailson
assumiu ter golpeado
Marcelo
, mas disse que a facada na garganta foi acidental e que

não tinha nenhuma intenção de matar o vizinho.

(Id. 214804251).

Embora não existam testemunhas presenciais do crime e sua dinâmica, o fato é que, a meu ver, o Conselho de Sentença, decidiu com base única e exclusivamente na versão do apelado (invocando a ausência de
animus necandi
) e desconsiderou o laudo pericial atestando que a vítima foi atingida quando não apresentava nenhuma resistência, possivelmente desmaiada
em um estado de baixa reatividade
.

Não bastasse,
o corte realizado na garganta da vítima foi de tal profundidade que expôs a sua traqueia, configurando-se como um esgorjamento.

Esse fato evidencia que
Jose Jailson
empregou força considerável e deliberada com o intuito de causar a morte da vítima.

C.v,
o estado de baixa reativa, a profundidade e a gravidade do ferimento, na região da garganta

afastam a pura e isolada alegação de ausência de
animus necandi
e leva a conclusão de que
se o apelado realmente não tinha a intenção, ele ao menos assumiu
o risco de produzir a morte da vítima.

Oras,
o § 3o do art. 129 do CP prevê o crime de lesão corporal seguida de morte quando o agente, sem intenção de matar, provoca a morte da vítima em razão das lesões infligidas.

No entanto, o entendimento consolidado em jurisprudência e doutrina estabelece que, para a aplicação desse tipo penal, é necessário que o resultado morte decorra
exclusivamente de conduta culposa
, isto é,
sem que o agente tenha assumido o risco de produzir tal resultado
.

É dizer: se o agente, ao praticar a agressão, atua com dolo eventual — isto é, assumindo o risco de produzir a morte —,
a conduta deverá ser enquadrada como homicídio.

Desta e. Câmara, o seguinte aresto de julgado:

“2) Inviável a desclassificação do delito de homicídio consumado e homicídio tentado para os crimes de lesão corporal e lesão corporal seguida de morte, quando não for possível precisar de forma clara, insofismável, que a vontade do agente era apenas a de lesionar a vítima, caracterizando a ausência de
animus necandi
.” (N.U 0001694-51.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Sob a temática, do STJ:

“1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação.Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal
a quo
que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que
o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados
, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos" (HC n. 364.824/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/9/2016).” (AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

A conduta de esfaquear uma pessoa já desacordada, sem capacidade de reação, em uma região tão sensível quanto a garanta, revela o letalidade do ato praticado e, demonstra a intenção de matar ou de, ao menos, assumiu o resultado homicida.

Desta feita, denoto que o Conselho de Sentença (ao optar pela desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte) baseou o julgamento na isolada versão do apelado, comprovadamente contraria ao laudo pericial, que atestou de maneira categórica, que
Marcelo
estava desacordado no momento da facada.

Nesse contexto, é essencial que o Tribunal do Júri
reavalie o dolo da conduta
, especialmente diante da regra do art. 18, I, do Código Penal, que trata do
dolo eventual,
pois, a meu ver, os jurados deixaram de considerar
aspectos técnicos
que poderiam indicar uma realidade fática diversa quanto à qualificação do delito, razão pela qual
impõe a reflexão sobre a
possibilidade
de o apelante ter assumido o risco de causar a morte da vítima,

In casu
, a agressão perpetrada contra
Marcelo
, consistente em um golpe de faca no pescoço, região vital do corpo humano,
impondo-se a reflexão sobre a
possibilidade
de o apelante ter assumido o risco de causar a morte da vítima
.

Com efeito, a decisão dos jurados, que acolheu a tese de lesão corporal seguida de morte, mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que não levou em consideração, de forma suficiente, o laudo de necropsia de Id. 214801217.

É preciso ressaltar que o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sendo-lhe assegurada a soberania de seus veredictos. No entanto, quando a decisão do Conselho de Sentença se apresenta em flagrante desconformidade com os elementos probatórios, cabe a esta instância revisora intervir para assegurar a correta aplicação da lei penal, especialmente quando há indícios de que os fatos foram julgados de maneira
dissociada
da prova dos autos.

Ainda que tudo isso não bastasse, não se pode simplesmente ignorar em última análise que,
ao desferir uma facada mirando a garganta da vítima
, o apelante, inegavelmente
assumiu o risco de produzir o resultado morte
, pelo que não há como lhe afastar a imputação da prática do homicídio doloso.

Da jurisprudência destaco:

“A decisão tomada pelos jurados é soberana. Todavia, tal circunstância é mitigada quando os jurados proferem decisão em manifesta contrariedade às provas dos autos. Nesses casos, o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.” (N.U 1006760-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

“1. O princípio da soberania dos vereditos é mitigado quando os jurados proferem decisão teratológica, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o
decisum
deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.” (AgRg no AREsp n. 2.428.788/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Enfim, o sistema da íntima convicção inerente ao tribunal do júri assegura que os jurados não estão obrigados a decidir de forma necessariamente motivada, mas não permite conferir “uma carta em branco” ao conselho de sentença para decidir arbitrariamente.

Por todo o exposto,

em
consonân
cia
com o parecer da d.

PGJ, dou provimento
ao apelo interposto pelo
Ministério Público
, para anular o julgamento,
determinando a submissão do réu a novo júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024